Tribunal: TJDFT
Processo: 0749790-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749790-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE JUSTEN BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVONE JUSTEN BORGES em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de provas (processo no 0730771-47.2020.8.07.0001), determinou a emenda à inicial, devendo a autora regularizar o polo ativo da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, sem nova intimação. Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido a fim de reformar a decisão recorrida. Preparo no id. (id. 21503618 e id. 21503621). Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 22708478. Intimada a parte para manifestar sobre eventual persistência no interesse de prosseguimento do feito, a recorrente quedou-se inerte (id. 22708478). É o relatório. DECIDO. A matéria ventilada neste agravo discute a necessidade de regularização do polo ativo da demanda para constar os herdeiros do falecido, que, segundo a agravante, não manifestaram interesse promover a abertura do inventário, razão pela qual não haveria conveniência em ingressá-los na demanda de origem. Ocorre que, em consulta aos autos, verifica-se que a parte Agravante (autora) emendou a inicial e o d. Juízo de origem recebeu a petição inicial. Deste modo, considerando já existir nos autos decisão judicial recebendo a inicial e que pleito de insurgência no presente recurso se refere exatamente à emenda da exordial, resta prejudicado o presente agravo pela perda superveniente do interesse de agir, haja vista a inutilidade da presente prestação jurisdicional. Assim, diante da perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora